Tribunal: TJES
Processo: 5010818-24.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010818-24.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CLOVES ARNALDO PRETTI

AGRAVADO: VILMA SOUZA FAGUNDES e outros (4)

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. VIABILIDADE DA RECONVENÇÃO. PEDIDO RELATIVO À APRESENTAÇÃO DE CONTAS. COMPATIBILIDADE DE RITOS. EXERCÍCIO DA INVENTARIANÇA. MESMA RELAÇÃO JURÍDICO-MATERIAL. POSSIBILIDADE DE FORMULAÇÃO DO PEDIDO RECONVENCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A teor do art. 343 do CPC, “é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa”. 2. Tratando-se a ação de referência ação de exigir contas, de procedimento especial, se mostra imprescindível a compatibilidade entre os ritos respectivamente previstos para o exercício da pretensão referente ao pedido principal e ao pedido reconvencional para que seja viável a reconvenção. 3. No caso, a parte recorrente objetiva a apresentação de contas da agravada relacionada ao período em que exerceu a inventariança do espólio que atualmente é o inventariante, de modo que a pretensão reconvencional versa sobre a mesma relação jurídica, havendo o dever recíproco de prestar contas; sendo insuficiente, para a finalidade pretendida pelo reconvinte, o caráter dúplice da ação de exigir contas. 4. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por
CLOVES ARNALDO PRETTI
em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões da Comarca de Colatina na ação de exigir contas proposta por
VILMA SOUZA FAGUNDES E OUTROS
, tombada sob o n. 5007768-79.2022.8.08.0014, a qual extinguiu sem resolução de mérito o pedido reconvencional, na forma do art. 485, IV do Código de Processo Civil.

Em suas razões (ID 6036150), o Agravante, em resumo, defende que, possui interesse e legitimidade no que tange ao pedido reconvencional, concernente à prestação de contas por parte da autora/Agravada Vilma Souza Fagundes, durante o período em que exerceu a função de inventariante dos espólios de Antônia Pereira de Souza e Cloves Pretti.

Pois bem.

De plano, destaco que não vislumbrei motivos para alterar o sentido decisório adotado na decisão anteriormente proferida, por meio da qual deferi o pedido de efeito suspensivo ao recurso
; de sorte que alternativa não há senão o provimento do presente agravo de instrumento, senão vejamos.

Como se denota, as Agravadas, herdeiras testamentárias, ajuizaram ação de exigir contas em face do Agravante, em virtude de sua condição de inventariante no que se refere à herança deixada por Antônia Pereira de Souza e Cloves Pretti.

Por seu turno, com a reconvenção, o Agravante pretende exigir da Agravada Vilma Souza Fagundes a apresentação das contas relativas ao período entre 07/12/2021 e 20/04/2022, no qual exerceu a função de inventariante com relação aos mesmos espólios.

Como cediço, a teor do art. 343 do CPC, “é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa”.

In casu
, como já dito, trata-se a ação de referência ação de exigir contas, de procedimento especial, razão pela qual se mostra imprescindível a compatibilidade entre os ritos respectivamente previstos para o exercício da pretensão referente ao pedido principal e ao pedido reconvencional para que seja viável a reconvenção.

Nessa toada, cito a jurisprudência pátria, a título de ilustração:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PROCEDIMENTO ESPECIAL. RECONVENÇÃO. ART. 343, CPC. CABIMENTO. CONEXÃO COM A CAUSA PRINCIPAL. COMPATIBILIDADE DE PROCEDIMENTO. CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO. (TJPR - 17ª Câmara Cível - 0016909-38.2019.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR RAMON DE MEDEIROS NOGUEIRA - J. 10.10.2019)

Sublinho que não desconheço que o entendimento adotado pela magistrada singular possui respaldo jurisprudencial, haja vista tratar-se de tema controverso, no entanto, filio-me à corrente segundo a qual é possível a formulação de pedido reconvencional em ação de exigir contas quando há compatibilidade de rito e a pretensão do reconvinte seja conexa com a ação principal ou o fundamento da defesa, em observância ao já citado art. 343 do CPC, como já decidido pelos Tribunais Pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. INTERESSE DE AGIR. PRESCRIÇÃO. PRIMEIRA FASE. PROCEDÊNCIA. DEVER DE PRESTAR CONTAS. CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECONVENÇÃO. EXTINÇÃO. Por interesse de agir entende-se a necessidade e a utilidade da intervenção dos órgãos estatais, a fim de se evitar um prejuízo que a parte sofreria caso não intentasse a demanda. Às ações de prestação de contas, aplica-se o prazo prescricional de 10 anos, previsto no art. 205 do Código Civil. A ação de prestação de contas é constituída de duas fases distintas e, a teor do art. 550, do CPC/15, na primeira fase, o réu é intimado para prestar contas, tendo a opção de contestar o pedido ou apresentar a documentação que julgar suficiente. É uníssona a jurisprudência no Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser possível o seu arbitramento na primeira fase da ação de exigir contas. Embora seja possível a apresentação de reconvenção em ação de exigir contas, ressalte-se que, a teor da norma insculpida no artigo 343 do Código de Processo Civil, esta apenas poderá manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa. (TJMG; AI 0642753-80.2023.8.13.0000; Décima Quarta Câmara Cível; Relª Desª Evangelina Castilho Duarte; Julg. 13/07/2023; DJEMG 13/07/2023)

No caso em voga, a conexão, a meu ver, resta evidenciada tanto pela causa de pedir como pelo pedido.

O Agravante objetiva a apresentação de contas da Agravada Vilma Souza Fagundes relacionada ao período em que exerceu a inventariança do espólio que atualmente é o inventariante; o que demonstra versar a pretensão reconvencional sobre a mesma relação jurídica.

Logo, constata-se a conexão com a ação principal, considerando o dever recíproco de prestar contas, e, também, a compatibilidade de ritos; circunstância que autoriza a formulação de reconvenção e revela a insuficiência do caráter dúplice da ação para fins de satisfação do direito alegado pelo réu/reconvinte.

Senão, vejamos,
mutatis mutandis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. RECONVENÇÃO. CABIMENTO. ADMISSIBILIDADE NOS CASOS EM QUE O RECONVINTE PRETENDE OBTER OBJETO QUE VAI ALÉM DO ALCANCE DA DUPLICIDADE DA AÇÃO MOVIDA PELA RECONVINDA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO DA PRESENTE DEMANDA COM OS AUTOS DE TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE E DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. CONEXÃO COM AS AÇÕES DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE E TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE. EXISTÊNCIA. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. EXEGESE DO ARTIGO 55, § 3º CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Na contestação é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa, estando seu exercício submetido ao cumprimento das condições gerais da ação, como a legitimidade para reconvir e a existência de interesse de agir para tanto e da condição específica, qual seja, conexão com a ação principal, devendo o procedimento da demanda reconvencional guardar compatibilidade como o procedimento da ação principal, para que sejam processadas em conjunto, ainda que se tratem de processos autônomos. 2. Em que pese o caráter dúplice da presente demanda, a reconvenção apresentada pela parte vai além do alcance da duplicidade da ação de prestação de contas movida pela reconvinda, estendendo a análise para o fim de requerer, da parte autora, a apresentação de contas relativas a mesma empresa, admitindo-se, portanto, a reconvenção. 3. Logo, o pedido reconvencional é conexo à ação principal e está submetido ao procedimento especial, nada obstando o recebimento da reconvenção para que seja processada conjuntamente à ação principal, devendo a decisão ser reformada nesse ponto. (TJPR; AgInstr 0069171-57.2022.8.16.0000; Londrina; Décima Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Marcelo Gobbo Dalla Dea; Julg. 22/05/2023; DJPR 22/05/2023)

Ação de prestação de contas ajuizada em face de ex-inventariante – Segunda fase – Aprovação em primeiro grau – Pretensão da ré/apelante de que o atual inventariante, ora autor/apelado, preste as contas decorrentes da sua gestão – Imprescindibilidade da apresentação de reconvenção para a apreciação do pedido, sob pena de prolação de decisão extra petita – Caráter dúplice da demanda que significa apenas que contra quem for apontada a existência de saldo devedor, deve arcar com o débito, seja o autor, seja o réu – Ação de dar contas que corre pelo procedimento comum – Sentença mantida – Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível 1072831-59.2019.8.26.0100; Relator (a): César Peixoto; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 6ª Vara da Família e Sucessões; Data do Julgamento: 05/07/2022; Data de Registro: 06/07/2022)

Sendo assim, viável o pedido reconvencional, entendo pela ausência de juridicidade da decisão agravada, sobretudo porque a extinção da reconvenção exigiria que o Agravante ajuizasse ação autônoma com a finalidade pretendida, a despeito da possibilidade de utilização do mecanismo processual eleito.

Por derradeiro, esclareço que a decisão objurgada se limitou a analisar a possibilidade ou não do processamento da reconvenção, sob o prisma processual, de maneira que as alegações veiculada pela parte recorrida em suas contrarrazões, que dizem respeito ao exercício da inventariança e às contas em si, não devem ser analisadas nesta ocasião.

Ante o exposto, sem maiores delongas, conheço

do recurso de agravo de instrumento interposto
e DOU
-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão de primeiro grau, determinando o processamento da reconvenção.

É
como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 20/10/2023 às 14:50:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48099820102023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR